Tribunal: TJSP
Processo: 2247405-82.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cautelar inominada criminal – Insurgência do Ministério Público contra liberdade provisória concedida na origem – Alega demora no rito do Recurso em Sentido Estrito e necessidade da medida extrema – Não cabe deferir efeito suspensivo a recurso que não prevê essa possibilidade, tal como é o recurso em sentido estrito – Inteligência do artigo 584, caput, do Código de Processo Penal, contrario

Ementa:
Cautelar inominada criminal – Insurgência do Ministério Público contra liberdade provisória concedida na origem – Alega demora no rito do Recurso em Sentido Estrito e necessidade da medida extrema – Não cabe deferir efeito suspensivo a recurso que não prevê essa possibilidade, tal como é o recurso em sentido estrito – Inteligência do artigo 584, caput, do Código de Processo Penal, contrario sensu – Ordem denegada.